Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÃO DE QUITAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste intimação da parte agravante acerca dos novos documentos colacionados aos autos que demonstram a quitação e desconstituição de débitos cobrados em Cumprimento de Sentença.
2. Não é possível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não deu causa à impugnação.
3. Recurso conhecido e provido.